Tribunal: TJMT
Processo: 1039716-08.2023.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039716-08.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 58.113.812/0001-23 (APELADO), BITDOX SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 40.793.974/0001-94 (APELADO), JEFFERSON RONILDO SILVA ARRUDA - CPF: 914.557.401-44 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO NA ORIGEM - DETERMINADO RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS NO PRAZO DE 15 DIAS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO PROFERIDA ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Se indeferido o pedido de gratuidade na origem e determinado o recolhimento de custas iniciais pelo autor no prazo de 15 dias, é caso de reforma da sentença que indeferiu a petição inicial, fundada no não pagamento das custas, porque proferida antes do término do prazo dado ao autor.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 1039716-08.2023.8.11.0041

Apelante
: Jefferson Ronildo Silva Arruda

Apelados
: Embracon Administradora de Consorcio Ltda., e Bitdox Serviços em Tecnologia Ltda.

9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Jefferson Ronildo Silva Arruda
.

Ação
: Indenização por Danos Morais, que move em face de
Embracon Administradora de Consorcio Ltda., e Bitdox Serviços em Tecnologia Ltda.

Sentença
: indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, I do CPC, pela falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da ausência do recolhimento das custas e do não atendimento de diligência.

Apelação
(Id. 191498743): Narra que propôs a presente ação em face das empresas requeridas, a fim de ser indenizado por danos morais sofridos em decorrência de protesto indevido.

Sustenta, em síntese, a necessidade de anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

Afirma que a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e determinou sua intimação para recolher as custas de distribuição no prazo de 15 dias foi proferida em 20.10.2023 e defende que teria até 16.11.2023 para cumprir a determinação ou mesmo interpor recurso contra a decisão de indeferimento.

Alega que a sentença foi proferida em 14.12.2023, portanto antes do fim de seu prazo.

Contrarrazões
de
Embracon Administradora de Consorcio Ltda.
pelo desprovimento (Id. 201919672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de
Jefferson Ronildo Silva Arruda
.

Ação
: Indenização por Danos Morais, que move em face de
Embracon Administradora de Consorcio Ltda., e Bitdox Serviços em Tecnologia Ltda.

Sentença
: indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, I do CPC, pela falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da ausência do recolhimento das custas e do não atendimento de diligência.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da r. sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito.

Do exame, extrai-se que o autor ajuizou a presente ação em 19.10.2023 e realizou pedido de gratuidade da justiça (Id. 191498727).

A gratuidade foi indeferida em decisão proferida em 20.10.2023 (Id. 191498737), nos seguintes moldes:

“(...) Com fundamento no exposto,
INDEFIRO
o pedido de Justiça Gratuita postulado pela parte autora.

Diante a alegação de nulidade do protesto, intime-se ainda o autora para colacionar a integra do procedimento do cartório extrajudicial, uma vez que é esse que faz o protesto e intimações prévias (ato de terceiro).

Intime-se a parte autora, para recolher as cus
tas processuais iniciais em 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial
nos termos do artigo 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. (...)” (g.n.).

De notar-se que o autor tinha o prazo de 15 dias para cumprir a determinação, cujo termo inicial foi em 23.10.2023, data da ciência da decisão pelo patrono do autor, e o termo final em 16.11.2023, como se extrai de consulta à aba “expedientes”:

No entanto, sobreveio sentença de extinção prolatada em 14.11.2023 (Id. 191498742), portanto antes do término do prazo.

Posto isso,
dá-se provimento ao apelo
e reforma-se a sentença impugnada, a fim de afastar a extinção, sem resolução do mérito, em razão de ter sido proferida antes do término do prazo dado ao autor em decisão anterior, para recolhimento das custas iniciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024